Tribunal: TCU
Processo: 044.589/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar indícios de burla à penalidade de inidoneidade aplicada pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela unidade técnica para apurar os indícios de burla à penalidade de inidoneidade aplicada pelo TCU no âmbito do TC Processo 018.852/2013-0 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la procedente; 9.2. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa LLED Soluções e Instalações e Reformas Ltda. para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, até o dia 22/8/2022, em razão da burla à pena de declaração de inidoneidade aplicada pelo Tribunal por intermédio do Acórdão 3037/2015-TCU-Plenário (rel. Ministro Marcos Bemquerer) à empresa CEFA-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda, tendo em vista a idêntica composição societária e atividades econômicas semelhantes, em consonância com o Acórdão 2218/2011-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro José Múcio Monteiro), bem como o Acórdão 495/2013-TCU-Plenário (Rel. Ministro Raimundo Carreiro); 9.3. informar à LLED Soluções e Instalações e Reformas Ltda. que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço ; 9.4. arquivar o presente processo.